Tribunal: STF
Processo: Rcl 46436
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Mara Cristina Lisboa da Silva em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em apelação, reformou a sentença, para julgar improcedente a pretensão da servidora pública municipal de recálculo da gratificação por atividades em condições especiais de trabalho (ACET), para incidir sobre plano de carreira adicional por tempo de serviço e sexta-parte (Autos nº 1010093-25.2020.8.26.0577). Confira-se a ementa do julgado:
    “Apelação. Município de São José dos Campos. Servidor Público. Pretensão ao recálculo da gratificação por atividades em condições especiais de trabalho (ACET), para incidir sobre plano de carreira, adicional por tempo de serviço e sexta-parte. Demanda julgada procedente. Recurso da Municipalidade. Acolhimento. Base de cálculo do Adicional de Condições Especiais de Trabalho (ACET) que consiste apenas na retribuição pecuniária pelo exercício do cargo ou função pública Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Recurso provido.” 
    2.  A parte reclamante alega que o acórdão reclamado, ao afirmar que a expressão “vencimentos”, contida no art. 3º e incisos da Lei Complementar municipal nº 439/2011 (lei que trata da concessão do ACET) engloba somente o salário base do servidor, ignorou a definição de “vencimentos” estabelecida na Lei Complementar municipal nº 453/2011 (lei que trata do plano de carreira dos servidores do Município de São José dos Campos). Sustenta, assim, que o órgão reclamado afastou a incidência da legislação aplicável ao caso, sem a observância cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 10.
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5.  A alegação de violação à Súmula Vinculante 10 não se sustenta. O entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da CF. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
    6. Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.
    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confiram-se, nessa linha, a Rcl 24.316 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317 AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.
    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.
    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”
    8. No caso em análise, o ato reclamado apenas interpretou a legislação municipal acerca da forma de pagamento da ACET sem, no entanto, torná-la letra morta. Assinalou que a expressão “padrão de vencimentos”, contida no art. 3º e incisos da Lei Complementar municipal nº 439/2011, deve ser compreendida como o valor do vencimento básico, padrão salarial do cargo, não se confundindo com o conceito de “vencimentos” definido pela Lei Complementar municipal nº 453/2011. Transcrevo o trecho pertinente do acórdão reclamado:
    “Primeiramente, cumpre destacar que os artigos 3º e 4º da Lei Complementar Municipal nº 439/2011 estabelecem que a base de cálculo do ACET será composta pelo ‘padrão de vencimentos do cargo ou função pública exercida pelo servidor’.
     (…)
    Ocorre que, diferente do entendimento empossado pelo MM. Juízo a quo, a expressão ‘padrão de vencimentos’ deve ser compreendida como o valor do vencimento básico, padrão salarial do cargo. E não se pode entendê-la como sinônima de ‘vencimentos’, no plural, pois o conceito é definido pela Lei Complementar local nº 453/2011, diploma legislativo este que disciplina o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Municipais de São José dos Campos: 
    (…)
    Assim, o caso de é de improcedência da pretensão inicial, não havendo que compor a base de cálculo da ACET as vantagens pessoais discriminadas na inicial, isto é, o adicional por tempo de serviço, a sexta parte e o plano de carreira. 
    Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente a demanda. ” 
    9. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.
    10. A autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal contra decisão proferida cautelarmente em primeira instância, o que não é admitido por esta Corte. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator